Tribunal: TJES
Processo: 0023636-37.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023636-37.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CONSTRUTORA NOVA ERA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS PRAZO DE SUSPENSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEF E DO TEMA 566/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Município contra Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu Ação de Execução Fiscal, com fundamento no art. 487, II, do CPC, após transcorrido o prazo legal sem localização de bens penhoráveis dos executados nem prática de atos efetivos de constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição intercorrente na Execução Fiscal, à luz dos prazos e requisitos fixados no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e no precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553/RS, Tema 566).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de um ano de suspensão do processo e o início do prazo prescricional subsequente têm início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, conforme decidido pelo STJ no Tema 566.

No caso concreto, a Fazenda foi cientificada da ausência de bens penhoráveis em 13/06/2011, e não praticou qualquer ato útil à localização dos bens ou à efetiva constrição até 13/06/2017, caracterizando-se, assim, a prescrição intercorrente.

A sentença observou corretamente os marcos legais aplicáveis, apontando a data de início da suspensão, o arquivamento e a fluência ininterrupta do prazo de cinco anos, não havendo qualquer demonstração, no recurso, de causa interruptiva ou suspensiva superveniente.

O mero alegado “não estar inerte” não substitui a exigência legal de atos concretos e eficazes para interromper a prescrição, sendo insuficiente para afastar a aplicação da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal tem início após um ano de suspensão do feito, contado da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

A ausência de atos efetivos de constrição no prazo legal configura inércia processual da Fazenda Pública, autorizando o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF e da tese firmada no Tema 566/STJ.

Alegações genéricas de diligência não afastam a necessidade de demonstração de atos concretos para interromper a prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 566/STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023636-37.2009.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADAS: CONSTRUTORA NOVA ERA LTDA, MARIELMA LAURENÇO SANTOS, CARLOS HENRIQUE DIAS LOUBACK

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Município de Serra interpôs Apelação Cível (id 13604313) em face de Sentença (id 13604311) na qual a MM.ª Juíza
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e, em consequência, julgou extinta a Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Construtora Nova Era Ltda e outros (listados no cabeçalho) nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (CPC).

O Município Apelante argumenta em suas razões recursais que não decorreu o tempo necessário para decretação da prescrição intercorrente, sobretudo porque não se manteve inerte durante a tramitação do feito.

Com estas breves informações a respeito dos fatos que envolvem o caso em julgamento, importante consignar que a matéria discutida nos autos foi objeto de precedente repetitivo no colendo STJ (REsp n.º 1.340.553/RS), ocasião em que foram fixadas as seguintes teses de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC):

(...). Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018).

Como se vê, a data que marca o início do prazo de suspensão estabelecido pelo art. 40 da Lei de Execuções Fiscais é a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
.

No caso dos autos a Magistrada foi bastante clara ao estabelecer os marcos de suspensão do processo, de início da contagem do prazo prescricional e, enfim, da consumação da prescrição intercorrente. Neste sentido:

“Atenta aos parâmetros supracitados, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 16/10/2009, sendo certo que apesar citado(s), não foram localizados bem dos executado(s), tendo a Fazenda Municipal sido cientificada desses fatos em 13/06/2011.(fls. 71 autos digitalizados.

Veja que mesmo transcorrido o prazo de suspensão de 01 (um) ano, a Fazenda Municipal não logrou em encontrar novos bens passíveis de penhora, de modo que o prazo prescricional passou a fluir a partir de 13/06/2012, sendo que entre esta data e a data de 13/06/2017, não ocorreu a interrupção da prescrição, ou seja, não houve a localização dos executados.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento/decretação da prescrição intercorrente, pois que decorrido o prazo de 05 (cinco) anos a partir da data do arquivamento.”

O Apelante,
data venia
, não chega a contestar os marcos apontados na Sentença; aduz, apenas, que não se manteve inerte, sem, contudo, indicar atos concretos que pudessem interromper a contagem do lapso prescricional ou a demonstrar a tentativa de encontrar bens penhoráveis das partes Apeladas.

Assim, porque não há fundamentação capaz de infirmar a conclusão externada na Sentença, a conclusão,
data venia
, é pelo não provimento do presente recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso. Sem honorários recursais, eis que não fixados honorários na Sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.